Tribunal: TJMT
Processo: 1002735-02.2024.8.11.0087
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002735-02.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[SAMUEL BRITO RODRIGUES - CPF: 707.885.971-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON LUIZ FRITSCH - CPF: 968.595.711-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que condenou
o réu
à pena de
4
anos e 1 mês de reclusão, 4 meses e 3 dias de detenção e 21 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §

4o, I, do CP) e falsa identidade (art. 307,
caput,
do CP), com absolvição pelo crime de desobediência (art. 330 do CP). A defesa pleiteia: (i) absolvição pelo crime de furto qualificado por insuficiência probatória quanto à autoria; (
ii
) absolvição por atipicidade da falsa identidade sob alegação de exercício de autodefesa; (
iii
) redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, afastando a valoração negativa dos antecedentes e
,
(
iv
) fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a autoria do crime de furto qualificado está devidamente comprovada; (
ii
) estabelecer se a conduta de apresentar falsa identidade à autoridade policial configura crime ou exercício de autodefesa; (
iii
) determinar se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da existência de maus antecedentes e das circunstâncias do crime; e (
iv
) verificar se o regime inicial fechado é compatível com a pena aplicada e as circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria do furto qualificado está comprovada por meio de provas robustas colhidas nos autos, especialmente os depoimentos coerentes de policiais civis e da vítima, bem como a prisão em flagrante do réu
em posse dos objetos subtraídos.

A negativa de autoria apresentada pelo apelante é isolada e destituída de verossimilhança, não sendo suficiente para afastar o conjunto probatório que o incrimina, inviabilizando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A conduta de apresentar-se com identidade falsa perante a autoridade policial configura o crime de falsa identidade, nos termos do art. 307 do C
ódigo
P
enal
, sendo irrelevante a alegação de autodefesa, conforme orientação da Súmula 522 do STJ.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento nos maus antecedentes (nove condenações anteriores) e nas circunstâncias do furto (repouso noturno), em conformidade com o critério trifásico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O regime inicial fechado é compatível com a pena aplicada (superior a
4
e inferior a 8 anos), a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §2o, “a”, e §3o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prisão em flagrante do réu na posse dos bens
subtraídos
, corroborada por depoimentos testemunhais coerentes, é suficiente para comprovar a autoria do crime de furto qualificado.

A apresentação de identidade falsa perante autoridade policial configura o crime do art. 307 do Código Penal, ainda que sob a alegação de autodefesa.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima diante da existência de maus antecedentes e da prática do crime durante o repouso noturno.

A imposição do regime inicial fechado é cabível quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a
8
anos.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 59, 61, I, 68, 69, 155, §4o, I, 307, 33, §2o, “a”, e §3o; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 522; STJ,
AgRg
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
,
DJe
28.09.2020; TJMT, Ap. Crim. no 0000437-28.2018.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, j. 06.09.2022, DJE 10.09.2022; TJMT, Enunciado n. 8, IUJ no 101532/2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal
-
Regime de Cooperação - Portaria 808/2025-PRES

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002735-02.2024.8.11.0087

APELANTE: SAMUEL BRITO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
SAMUEL BRITO RODRIGUES
contra
sentença
proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT

que, nos autos da Ação Penal n.

1002735-02.2024.8.11.0087
, condenou o réu à pena de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, além de
04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção
e
21 (vinte e um) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
,
pela prática dos delitos de furto qualificado e falsa identidade previstos nos
art.

155, §4o, I, e
art.
307, caput, do Código Penal
,
tendo sido
absolvido
da imputação relativa ao art. 330 do C
ódigo
P
enal
, com fundamento no art. 386, VII, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

O apelante, e
m suas razões recursais (id. 273017901),
pleiteia
(i)

a
absolvição pelo crime de furto qualificado
(art. 155, §4o, I, do C
ódigo
P
enal
),
pois
“não restou adequadamente comprovada pelos elementos coligidos na fase judicial”
a autoria delitiva
, invocando o princípio
in dubio pro reo
; (
ii
) a
absolvição pelo delito de falsa identidade
(art. 307 do C
ódigo
P
enal
), por atipicidade da conduta, sob o argumento de
que
“tal conduta constitui autodefesa”
;
(
iii
) subsidiariamente,
em caso de manutenção das condenações,
o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
, afastando-se a valoração negativa dos
antecedentes; e (
iv
) a
modificação do regime prisional
para mais
brando
, ante a desproporcionalidade da fixação do regime fechado.

Em contrarrazões (id. 273017904), a
2a Promotoria de Justiça Criminal de Guarantã do Norte/MT

rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente
desprovimento do recurso
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
exarou parecer pelo desprovimento do recurso
(id. 277933886 – 4a Procuradoria de Justiça, Exmo. Dr. José Norberto de Medeiros Junior – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A denúncia,
constante
no ID
273017387
, narra os fatos desta forma:

[...]

1
. No dia 27 de agosto de 2024, por volta das 01h17min, em estabelecimento comercial situado na Rua dos Cajueiros, n° 386, Centro, em Guarantã do Norte/MT, o denunciado SAMUEL BRITO RODRIGUES, durante repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, pertencentes ao estabelecimento CASA DAS ANTENAS, conforme o boletim de ocorrência n.o 2024.257727 (Num. 168202553 - Pág. 5).

2. Além disso, no dia 27 de agosto de 2024, em Guarantã do Norte/MT, o denunciado opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

3. Por fim, do incluso inquérito policial que, na mesma data, na Delegacia de Polícia Judiciaria Civil de Guarantã do Norte/MT, o denunciado
atribuiu,
a si próprio, falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio
.

Segundo o apurado, no estabelecimento CASA DAS ANTENAS, o denunciado, utilizando-se de algum instrumento/objeto rígido, danificou a fechadura da porta de vidro e
subtraiu
vários itens, incluindo caixinhas de som, brincos, correntes, bijuterias,
colônias e hidratantes da Natura, uma fonte de carregador celular por indução e uma capa de violão.

Uma vez acionada, a Polícia Militar realizou diligências e abordou o denunciado, que por sua vez se utilizou de violência contra eles para evitar a prisão em flagrante.

Depreende-se, ainda, que após ser conduzido para a Delegacia de Polícia, o denunciado atribuiu falsa identidade, apresentando-se como DIEGO RODRIGUES DE BRITO, dificultando sua identificação. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia contra SAMUEL BRITO RODRIGUES pela prática das condutas capituladas nos artigos 155, § 4o, inciso I, 307, caput, e 330, caput, todos do Código Penal

[...
]

No que atine ao pleito de
absolvição
do
furto qualificado
(art. 155, §4o, I, do Código Penal), pois
“não restou adequadamente comprovada pelos elementos coligidos na fase judicial”
a autoria delitiva, invocando o princípio
in dubio pro reo
, tem-se
que
a
tese,

não merece acolhimento.

A materialidade do delito patrimonial em debate está devidamente comprovada e não há irresignação com relação a essa questão.

No que tange a autoria, a despeito de a defesa do apelante sustentar que não há provas judiciais suficientes para manter a condenação, não pairam dúvidas em relação à autoria do crime de furto em apuração que repousa incontroversa sobre a pessoa do apelante.

Isso porque
, as testemunhas ouvidas tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo,
fora
m
firmes e coerentes ao afirmare
m que o apelante foi preso em flagrante delito em posse dos bens furtados da vítima
Edson Luiz Fritsch
.

Em juízo, o investigador de polícia, Samuel Wesley
Montelares
de Carvalho
Kaise
,
narrou
as
diligências empreendidas e a prisão em
flagrante do apelante em posse
dos objetos subtraídos, conforme se observa a seguir
:

[...
]
Na
data dos fatos, o investigador de polícia recebeu a informação de que durante a madrugada uma loja havia sido invadida e furtada. Diante das informações, deu-se início às diligências com a intenção de localizar os objetos furtados, bem como identificar o autor do delito.
Ocorre que, durante as diligências, a equipe policial encontrou um indivíduo com as mesmas características do autor do furto e, iniciada a

abordagem, ele tentou fugir. Efetuada a abordagem, os policiais localizaram uma bicicleta idêntica à utilizada na
pratica
do furto daquela loja, junto com alguns objetos furtados da loja.
Destacou ainda que a Polícia Militar localizou outra parte dos itens furtados próximos
a
rodoviária de Guarantã do Norte/MT, no qual os objetos foram levados até a delegacia de polícia, e posteriormente devolvido ao proprietário. Ainda durante sua inquirição, a testemunha narrou que o APELANTE, perante a autoridade policial, apresentou-se falsamente como DIEGO BRITO RODRIGUES, porém, no momento da apresentação do conduzido no Centro de Detenção Provisória de Peixoto de Azevedo/MT, ele foi devidamente identificado pelo seu nome verdadeiro, SAMUEL BRITO RODRIGUES, tendo ele já ter cumprido pena naquela unidade prisional.
[...]
Destacamos.

No mesmo sentido
,
foi
a
versão judicial da investigadora de polícia
, Bianca
Estavareng
o
, a qual também confirmou a forma como foi procedida a prisão em flagrante do apelante, tal como se verifica a seguir
:

[...]

soube do furto a Loja “Casa das Antenas” através do proprietário. Diante das informações levantadas,
iniciou-se
as diligências com a intenção de localizar os objetos furtados e
identificar o autor do delito. No Bairro Santa Marta, a equipe de investigadores encontrou a bicicleta utilizada no crime e identificou o indivíduo que correspondia com
às
características do autor do furto, ao ter dado voz de abordagem, ele tentou escapar correndo e pulando os muros das residências. Efetuada a abordagem, ele passou resistir.
Ademais, a policial civil confirmou que o Apelante
apresentou-se
falsamente como DIEGO RODRIGUES e
no momento em que
ele foi apresentado no presídio de Peixoto de Azevedo/MT, durante o procedimento de identificação, foi constatado que ele se identificou falsamente. Após a verificação, foi confirmada a sua verdadeira identidade, sendo identificado como SAMUEL.
[
...
]

Destacamos.

C
omo se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais em incriminar injustificadamente o apelante.

A respeito do assun
to, o Enunciado
Orientativo
n.
8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável
que:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além disso,
a
vítima
Edson Luiz Fritsch
, em juízo, confirmou o crime e informou que os policiais recuperaram alguns de seus bens furtados, conforme se infere da narrativa abaixo reproduzida:

[...]
relatou que é proprietário do estabelecimento comercial Casa das Antenas, na data dos fatos, por volta das
05h00min, foi notificado pelo vigia do comércio de que o seu estabelecimento comercial havia sido invadido, tendo sua porta arrombada. Diante disto, ele direcionou-se até o local dos fatos para verificar o acontecido e tentar retirar as imagens do circuito de monitoramento externo de sua loja, bem como das lojas vizinhas. Neste momento, Edson, também notou que estava faltando alguns objetos no interior de seu comércio. Assim, ele compareceu até a delegacia de polícia e forneceu as filmagens do circuito de monitoramento à autoridade policial. Ademais, Edson confirmou que, por volta das 01h17minutos, o Apelante quebrou a porta do estabelecimento e furtou os objetos constates no Termo de Reconhecimento de Objeto (ID. 168202561) e ainda informou que os danos remanesceste causados pelo Apelante ficaram em torno de
5
(cinco) mil reais
[...]
”
Destacamos
.

Sendo
assim,
embora o
apelante tenha postulado a absolvição, não apontou um único elemento capaz de elidir o elenco probatório produzido nestes autos, limitando-se a sustentar uma suposta fragilidade das provas que, à toda evidência, não ocorreu no presente caso.

Isso porque, há nos autos provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva, notadamente pelo fato de que o apelante foi preso em flagrante, logo após a consumação do furto, na posse dos bens subtraídos.

Desse modo, a concatenação das provas produzidas na instrução
processual,
demonstra, indubitavelmente, a prática do crime de furto por parte do apelante, não se podendo cogitar, destarte, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco a aplicação em favor dele do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como é sabido, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate.

Em relação ao pedido de absolvição do crime de falsa identidade previsto no art. 307 do Código Penal,
sob argumento
de atipicidade de conduta por se tratar de autodefesa, mais uma vez, o apelante não possui razão.

Com efeito, verifica-se dos autos que durante todo o procedimento
d
a fase investigativa o apelante atribuiu para si o nome de Diego Rodrigues de Brito
com a evidente intenção de ocultar seus antecedentes criminais
, não à toa ficou
registrado
referido nome no interrogatório extrajudicial
,
nas fichas de atendimentos do hospital
e no termo da audiência de custódia
.

Importante frisar que a falsa identidade foi descoberta tão somente após a checagem no Centro de Detenção Provisória de Peixoto de Azevedo/MT.

Sendo assim, deve-se ter em mente que
o crime de falsa identidade caracteriza-se como crime formal, não necessitando da efetiva obtenção da vantagem ou do efetivo dano ao terceiro, bastando tão somente
a
atribuição de identidade falsa com essa finalidade.
Portanto
, aquele que simplesmente alega ser outra pessoa ou se faz passar por alguém que não o é, comete o crime de falsa identidade, como sói ser o caso em debate.

Corroborando o entendimento de que a conduta de apresentar nome falso perante a autoridade policial constitui o crime de falsa identidade, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

“
(...)

A conduta de declarar nome falso por ocasião da qualificação policial caracteriza o crime previsto no art. 307 do Código Penal, ainda que o acusado busque o exercício do direito de autodefesa
(...)”

(N.U 0000437-28.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022,
Publicado
no DJE 10/09/2022)

Destacamos

.

Ademais, segundo o enunciado da Súmula n. 522 do Superior Tribunal de Justiça, é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade
perante a autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa, de modo que a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe.

Noutro vértice, o apelante postula a retificação da pena-base que lhe foi aplicada e a alteração do regime
inicial
de cumprimento
de pena
.

Para melhor examinar esses pedidos, é imperiosa a transcrição da parte da sentença condenatória que faz alusão à dosimetria, procedida nos seguintes termos:

“[...]
Passo a dosar a pena a ser aplicada, nos termos do art. 68 do Código Penal.

DO ARTIGO155, §4, I, DO CÓDIGO PENAL.

Em atenção ao disposto no art. 59 do CP, tenho que o delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo;
o réu possui
maus antecedentes,
vez que ostenta dez condenações transitadas em julgado anteriormente aos fatos ora apurados (no. 0000000-00.0000.2.20.2005, no. 0000272-91.2015.8.11.0064, no. 0003749-59.2014.8.11.0064, no. 0000000-00.0000.0.09.2004, no. 0000000-00.0000.0.91.2004, no. 0000000-00.0000.1.06.2003, no. 0000000-00.0000.0.13.2007, no. 0000000-00.0000.0.65.2007, no. 0003326-07.2011.8.11.0064 e no. 0001827-98.2018.8.11.0045); poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
e da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-las; o
motivo do crime
consiste em se apropriar de coisa alheia móvel, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as
circunstâncias do delito
estão a merecer o recrudescimento da pena, tendo em vista que a conduta foi praticada durante o repouso noturno, o que torna mais dificultoso seu desvendamento e
evitação
, justificando a elevação da pena base;
as
consequências do crime
foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que não merece valoração negativa; o
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, não havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (circunstâncias do delito e maus antecedentes),
fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Ausentes circunstâncias atenuantes, contudo, reconheço a agravante de pena prevista no art. 61, I, do CP (reincidência – autos no. 0001827-98.2018.8.11.0045), razão pela qual agravo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que fixo a pena do acusado em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em
21 (vinte e um) dias-multa
, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

DO ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo;
o réu possui
maus antecedentes,
vez que ostenta dez condenações
transitadas em julgado anteriormente aos fatos ora apurados (no. 0000000-00.0000.2.20.2005, no. 0000272-91.2015.8.11.0064, no. 0003749-59.2014.8.11.0064, no. 0000000-00.0000.0.09.2004, no. 0000000-00.0000.0.91.2004, no. 0000000-00.0000.1.06.2003, no. 0000000-00.0000.0.13.2007, no. 0000000-00.0000.0.65.2007, no. 0003326-07.2011.8.11.0064 e no. 0001827-98.2018.8.11.0045);
conduta social
não há como aferir dos autos, de modo que não deve ser valorada negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; o
motivo
do crime já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as
circunstâncias do delito
estão relatadas nos autos e correspondem à qualificadora do tipo, pelo que deixo de valorá-la; as
consequências
do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que não merece valoração negativa; o
comportamento das vítimas
não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, havendo uma circunstância judicial desfavorável ao réu (maus antecedentes),
fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção
.

Concorre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, haja vista que o acusado ostenta condenação anterior transitada em julgado (ação penal no. 0001827-98.2018.8.11.0045), de modo que as compenso, consoante entendimento jurisprudencial prevalente,
pelo que mantenho a pena intermediária em04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção.

Não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que fixo a pena do acusado em
04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção
.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, CP).

Em sendo aplicável a regra disciplinada no art. 69 do Código Penal (concurso material),
fica o réu
SAMUEL BRITO RODRIGUES
condenado, definitivamente à pena de04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção, bem como ao pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente no país à data dos fatos.

O pagamento da pena de multa deve se dar no prazo de 10 (dez) dias a partir do trânsito em julgado da presente sentença,
sob pena
de execução a ser promovida pelo Ministério Público.

Não obstante a pena fixada seja inferior a oito e superior a quatro anos, com fundamento no art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal, fixo o
regime fechado
para o início de cumprimento de pena, haja vista o reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas e da reincidência.

In
casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme art. 44, I, do CP, e, da mesma forma, a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade
, haja vista a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, vez que
trata-se
de acusado reincidente na prática delitiva, existindo em seu desfavor 10 (dez) ações penais com trânsito em julgado, evidenciando assim, ser vezeiro na seara criminosa.

Além do mais, não se pode olvidar que a prática reiterada de atos ilícitos tem causado intensa comoção, gerando insegurança no meio social, comprometendo deliberadamente a ordem pública.

Por conta disso, resta induvidosa que a liberdade do acusado acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em
flagrante em prisão preventiva [...]”

Destaques no
original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena
.

Não se pode olvidar,
outrossim
, que para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa
faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal.

No tocante à pena inicial,
constata-se
do édito judicial aci
ma parcialmente reproduzido que
o magistrado considerou
desfavoráveis ao apelante em relação ao furto as circunstâncias do crime [repouso noturno] e
seus
antecedentes; por sua vez, em relação à falsa identidade, tão somente os antecedentes.

Com relação ao
quantum
de aumento da pena-base, o apelante se insurge
contra
“
a exasperação das penas em
1
(um) ano e 06 (seis) meses e 1 (um) mês e 03 (três) dias, diante do reconhecimento de apenas 02 (duas) e 01 (uma) circunstâncias desfavoráveis, respectivamente
”.

Contudo, é forçoso reconhecer que o ordenamento jurídico não estabelece um
quantum
determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada do magistrado, como ocorreu no caso dos autos.

Dessa forma, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada; e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo
ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência
estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
REsp
: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos
.

Todavia, esses critérios são meras orientações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado negativamente tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tal desiderato.

Com efeito, na hipótese, o
sentenciante, adotou o
quantum
necessário para exasperar a pena-base,
tendo em vista que o apelante
possui 10 (dez)
condenações transitadas em julgado, sendo que nessa
primeira
fase ele utilizou
nove condenações em razão da negativação dos maus antecedentes
, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

No alusivo ao regime prisional, mantém-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena aplicada, uma vez que, não obstante a pena seja superior a
4
(quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável e da reincidência do apelante autoriza a imposição do regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Posto isso, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO,
em consonância com o parecer ministerial, mantendo inalterada a
r.
sen
tença condenatória na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025